Tribunal: TJES
Processo: 5006974-22.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006974-22.2023.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ROBSON LUIZ BREDOFW RODRIGUES

RECORRIDO: MOBILE PHONE TELECOMUNICACOES LTDA e outros

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº
5006974-22.2023.8.08.0047

Recorrente:
ROBSON LUIZ BREDOFW RODRIGUES

Recorrido:
MOBILE PHONE TELECOMUNICACOES LTDA, PICPAY SERVICOS S.A.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO
DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA.

LIDE RELATIVA A
GOLPE
ATRAVÉS D
A REDE SOCIAL
INSTAGRAM.
PÁGINA FALSA UTILIZADA PARA VENDAS DE PRODUTOS EM NOME DA REQUERIDA MOBILE
PHONE
. CONVERSAS
INICIAIS
POR MEIO DO INSTAGRAM E FINALIZAÇÃO DA COMPRA PELO APLICATIVO WHATSAPP. PAGAMENTO REALIZADO
COM
CARTÃO DE CRÉDITO, UTILIZANDO A PLATAFORMA PICPAY. QUANTIA DIRECIONADA A TERCEIRO, PESSOA FÍSICA, ESTRANHO ÀS FORNECEDORAS.
AUSÊNCIA DE CAUTELA MÍNIMA EXIGIDA AO HOMEM MÉDIO. ATO DO PRÓPRIO CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA DE QUE OS RECORRIDOS TENHAM CONCORRIDO OU PARTICIPADO DO GOLPE COMETIDO POR TERCEIRO DO QUAL FOI VÍTIMA O AUTOR. PAGAMENTO A TERCEIRO QUE NÃO DECORREU DE FRAGILIDADE DO SISTEMA DE PAGAMENTO, MAS DE ATITUDE VOLUNTÁRIA DO CONSUMIDOR, QUE ACREDITOU ESTAR REALIZANDO UMA COMPRA CONFIÁVEL COM A CORRÉ MOBILE, CONFIGURANDO CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA (CDC, ART. 14, §3º, II). RISCO QUE O CONSUMIDOR ASSUMIU SEM INVESTIGAR A PROCEDÊNCIA DO VENDEDOR E DO DESTINATÁRIO DO PAGAMENTO, PORTANTO, SEM UMA CAUTELA BÁSICA, ESPECIALMENTE DIANTE DO SUBSTANCIAL VALOR DO APARELHO TELEFÔNICO.
DESSARTE
, INCABÍVEL A RESPONSABILIZAÇÃO DOS FORNECEDORES NO CASO ESPECÍFICO.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)